Tribunal: STF
Processo: ARE 1577114
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Multiplic S/A e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TEMA 665/STF. RE 578.846/SP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. ARTIGO 72, INCISO V, DO ADCT. ECR Nº 01/94. EC Nº 10/96. EC Nº 17/97. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 665 (RE n.º 578.846/SP), firmou tese no sentido de que "São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária". 2. No caso concreto, pretende a recorrente recolher a Contribuição ao PIS na forma da Lei Complementar nº 7/70, de janeiro/96 até 90 dias após publicação da Lei nº 9.701/98, afastando-se as exações previstas nas Emendas Constitucionais nº 10/96 e 17/97 e nas Medidas Provisórias regulamentadoras. 3. Assim, adequando-se a situação em apreço ao decidido pela corte superior, não assiste razão à contribuinte, eis que foi expressamente reconhecida a exigibilidade do tributo discutido, “nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97”, ausente qualquer irregularidade na Medida Provisória nº 517/94 e suas reedições, inclusive não havendo dúvida da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal a partir da data da publicação das Emendas Constitucionais e não da Lei nº 9.701/98. 4. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo negativo de retratação.” (Apelação Cível (198) nº 0058641-29.1999.4.03.6100, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Fed. Carlos Delgado, j. 8.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 150, I, III, “a”e “c”, 154, I, e 195, §§ 4º e 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Mesmo que assim não fosse, verifico que o TRF - 3ª Região aplicou corretamente a tese de repercussão geral anteriormente fixada pelo STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente